Tribunal: TJDFT
Processo: 0711817-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CARACTERIZAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL. CONFIGURAÇÃO.
1. A participação de menor importância ocorre quando ela tem pouca influência sobre o resultado da conduta criminosa.
2. O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção, bastando a comprovação do envolvimento de menor no delito praticado em companhia do maior de idade, consoante o disposto no enunciado 500 da Súmula do STJ.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.